Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-16.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DOS SANTOS NERES - CPF: 006.823.701-42 (APELADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), SAUL JERONIMO VIEIRA SILVA (APELANTE), VERONICA GUADALUPE SILVA DA COSTA GARCIA - CPF: 700.675.381-34 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), VERBENA SILVA DA COSTA GARCIA - CPF: 700.675.201-97 (APELANTE), ANICE VICELINA DOS ANJOS - CPF: 698.513.951-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE SAUL JERONIMO VIEIRA SILVA (APELANTE), VANIA DAMAZIO DA SILVA PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FÁTIMA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ANACLETO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA ALVES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SAUL JERONIMO VIEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANICE VICELINA DOS ANJOS - CPF: 698.513.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E POR 30 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COMODATO NÃO COMPROVADA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Apesar de a parte apelante dizer que existiria comodato, não demonstrou tal fato nos autos, passando a ser mera conjectura. Qualquer alegação deve ser demonstrada, sob pena de se considerar não existente.

2- Mesmo que se impugne o dito pelas informantes, também é relevante ponderar que a parte requerida não demonstrou que a apelada não exerceu a posse ininterrupta por tempo suficiente. Na audiência de instrução, não apresentou qualquer testemunha ou informante, e não trouxe, no decorrer do feito, provas da interrupção da posse da parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002269-16.2017.8.11.0002

APELANTE: VERONICA GUADALUPE SILVA DA COSTA GARCIA e outros

APELADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS NERES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERONICA GUADALUPE SILVA DA COSTA GARCIA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano no 1002269-16.2017.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
MARIA APARECIDA SANTOS VIEIRA
, em que se julgou “
procedente o pedido inicial para declarar o domínio por usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado Rua Barnabé de Mesquita, no 121, bairro Manga, nesta cidade, matriculado sob o n. 4.104 do Cartório do 5o Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (id. 9932453), em favor da requerente Maria Madalena dos Santos Neres, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.
”

Aduzem os apelantes que “Pretende a apelada, através do instituto de usucapião, obter a propriedade do imóvel objeto da presente ação, alega que recebeu o imóvel por DOAÇÃO VERBAL, há mais de 30 anos, e que sempre manteve no imóvel a posse mansa”.

Sustentam que, por “
relacionamento conjugal com o sobrinho de seus avós, estes se comoveram com a apelada e a autorizaram a residir no referido imóvel, todavia jamais demonstraram ânimo em fazer uma doação do bem a recorrida. Pelo contrário, apenas foi autorizada a moradia no imóvel pela relação de amizade que foi construída. Tratando-se assim de um contrato de Comodato”
.

Afirmam que, “
para a validade de um negócio jurídico exige-se agente capaz; objeto lícito, possível determinado; forma prescrita ou não defesa em lei. O que diz o artigo 541 do Código Civil exige forma solene para doações de imóveis
”.

Expõem que, “
Em audiência de instrução, as testemunhas ouvidas na qualidade de informante - por serem amigas íntimas da requerente - alegam que sabem apenas que o imóvel foi doado, informação dita a elas pela própria apelante, ou seja, uma alegação eivada de vício. Óbvio que as informantes – amigas íntimas – vão repetir o discurso da apelante
”.

Explana que, “
na data de 11 de março de 2016 em diante começou a contar o prazo para usucapir, todavia os herdeiros ingressaram com inventário, defendendo a propriedade do imóvel
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 123392733).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 123392736).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERONICA GUADALUPE SILVA DA COSTA GARCIA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano no 1002269-16.2017.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
MARIA APARECIDA SANTOS VIEIRA
, em que se julgou “
procedente o pedido inicial para declarar o domínio por usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado Rua Barnabé de Mesquita, no 121, bairro Manga, nesta cidade, matriculado sob o n. 4.104 do Cartório do 5o Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (id. 9932453), em favor da requerente Maria Madalena dos Santos Neres, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.
”

A parte autora aduziu na inicial que ela e seus antecessores, “
desde 01/05/1987 há mais de 30 (trinta) anos, vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com "animus domini", sobre uma área de terreno urbano, situada na barnabé de mesquita no 121 bairro Manga, município de Várzea Grande/MT com área de total do terreno 896,75 M2
”.

Disse que
“O referido imóvel ficou pertencendo ao Autor, através de Doação Verbal feita por SAUL JERONINOM VIEIRA SILVA sem no entanto deixar qualquer documento em relação ao descrito imóvel”.

Em audiência, a informante Zilda declarou que a parte autora reside no imóvel há 33 anos; que ela foi mãe de leite da filha da depoente, que tem 30 anos; que a posse foi adquirida da pessoa de Saul; que o imóvel foi doado à autora; que não sabe o nome de quem morava antes; que pessoa alugava antes da autora, provavelmente de Saul; que depois a autora foi morar no local; que Saul é falecido; que Saul não vendeu o imóvel, e sim cedeu; que Verônica é sobrinha do Paulo; que ninguém nunca reivindicou a posse do imóvel; que a pessoa de Anice ofereceu uma troca no imóvel com a autora; que Anice daria uma casa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo imóvel; que Maria, esposa de Saul, criou Anice; que conheceu Maria, esposa de Saul.

A informante Olga disse que se mudou na região há 33 anos e a autora já morava no imóvel; que o marido da autora, Paulinho, recebeu o imóvel da madrasta, esposa de Saul; que há 2 ou 3 anos a madrasta de Paulinho faleceu; que começaram a pedir o imóvel; que a casa é parcialmente murada; que uma das filhas começou a buscar a casa; que ficou sabendo por conversas com vizinhos e pela autora; que não conheceu Saul; que conheceu Paulinho; que Paulinho e José foram criados por Saul; que todos sabem que a casa era de Paulinho; que essas informações saíam de Paulinho e autora, o casal; que não presenciou doação.

Sabe-se do entendimento de que a doação, nos termos do art. 541 do Código Civil
, “far-se-á por escritura pública ou instrumento particular”.
No caso dos autos, não existe escrituração ou instrumento particular a amparar a existência da doação.

Entretanto, também está claro nos autos que a posse no imóvel, por mais de 30 (trinta) anos, é exercida pela parte autora, como se o imóvel fosse seu, tempo mais que suficiente à usucapião.

Apesar de a parte apelante dizer que existiria comodato, não demonstrou tal fato nos autos, passando a ser mera conjectura. Qualquer alegação deve ser demonstrada, sob pena de se considerar não existente.

Ademais, mesmo que se impugne o dito pelas informantes, também é relevante ponderar que a parte requerida não demonstrou que a apelada não exerceu a posse ininterrupta por tempo suficiente. Na audiência de instrução, não apresentou qualquer testemunha ou informante, e não trouxe, no decorrer do feito, provas da interrupção da posse da parte autora.

Como bem ponderado na sentença, “
o que se revela dos autos é que a relação da autora com o casal Saul Jerônimo (proprietário do imóvel) e Maria Campos da Silva sempre foi harmônica na medida em que a testemunha Olga afirmou que era a autora quem desprendia cuidados para com a Sra. Maria Campos Silva quando estava acamada
”, bem como que “
A certidão de óbito de id. 9932487 confere a boa convivência da autora com os antigos proprietários do imóvel, pois consta que a declarante do óbito da Sra. Maria Campos da Silva foi a autora, o que transparece que o descontentamento com a situação surgiu somente após o falecimento da Sra. Maria Campos, a qual, contudo, ao que consta dos autos nunca se opôs ao exercício da posse pela parte autora no imóvel
”.

A mera existência de ação de inventário, conforme alegado pela parte apelante, não impede o exercício da posse dos autores, que demonstraram a exercer de maneira pacífica e ininterrupta, com ânimo de proprietários e por tempo suficiente à usucapião.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA
USUCAPIÃO –
POSSE EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI" VERIFICADA – LAPSO TEMPORAL AQUISITIVO CONFIGURADO – SOMA DO PERÍODO DE POSSE DOS ANTECESSORES – CADEIA POSSESSÓRIA ALEGADA PELA AUTORA APELANTE QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, cuja cadeia possessória alegada pela recorrente restou suficientemente demonstrada pelos documentos juntados, além de que a requerida proprietária, em contestação, não ter manifestado oposição ao exercício da posse, é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.”
(N.U 1003174-98.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA
POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Diante do critério da fungibilidade, ainda que os autores, ora apelados, tenham interposto a ação em outra modalidade, verifica-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, de modo que, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.”
(N.U 0015867-90.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022